Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
1. A prescrição da pretensão executória ocorre no mesmo prazo de prescrição da ação de conhecimento, nos termos da Súmula n. 150 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O contrato de alienação fiduciária está vinculado à sua finalidade de proteção ao crédito, de forma que a pretensão formulada em ação de busca e apreensão manejada pelo credor fiduciário contra o devedor fiduciante sujeita-se ao mesmo prazo prescricional quinquenal previsto para a cobrança do crédito, nos termos do art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil.
3. Apelação desprovida.